Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO N. 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DA SEGURADORA. ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a regularidade do recurso, uma vez que a Apelante refutou os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões do seu inconformismo, com os fundamentos de fato e de direito, impõe-se o conhecimento da apelação.
2. O julgador é o destinatário da prova, cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o Juízo de origem entendido ser desnecessária a realização de prova pericial diante do laudo médico juntado aos autos e que as provas produzidas pelas partes eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Tratando-se de entidade de autogestão, o caso deve ser analisado à luz da Lei 9.656/1998 e do Código Civil, bem como do regramento exarado pela ANS.
4. Deve prevalecer a indicação de home care realizada por médico que já vem acompanhando o quadro clínico do paciente e que possui a expertise necessária para prescrever a modalidade de tratamento mais adequada.
5. A Resolução 428/2017 da ANS traz orientações para a cobertura assistencial mínima, do que se depreende que seu rol e apenas exemplificativo, podendo ser ampliado a depender da indicação médica frente às necessidades do paciente segurado.
6. O serviço de home care, quando recomendado pelo médico, deve ser custeado pelo seguro saúde, independentemente de previsão contratual, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.
7. A limitação do tratamento domiciliar, quando for estritamente necessário, configura conduta abusiva.
8. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgInt no AREsp 1459013/MS).
9. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.